Tribunal: TJDFT
Processo: 0014954-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014954-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABADIA RIBEIRO DE SOUZA, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, ANA MARIA DE MOURA, ANTONIA SORIANO DA COSTA, APARECIDA BERNARDA DA SILVA, CELIA REGINA ASSIS DA SILVA, CELIA REGINA FREIRE SIMOES PEREIRA, FRANCISCA DE FATIMA ASSIS DA SILVA, GENI RODRIGUES NASCIMENTO, IEDA MARIA CORREIA, IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES, IVAN CARLOS CORREIA, LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS CARVALHO, MANOEL CHARLES AIRES LUSTOSA, MARIA DO CARMO PEREIRA DAS NEVES, MARIA EUGENIA DUARTE BRAULIO, MARILIA SOARES FEITOSA, NEIVALDO SANCHES DE OLIVEIRA, ROSIMEIRE RIBEIRO CAIXETA, SILVANIRA VIEIRA TORRES, GEANE CRISTINA LOPES FARIA, MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, por publicação, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se pretende receber seu crédito por transferência via sistema PIX (chave CPF) ou por saque diretamente em qualquer agência bancária do Banco Regional de Brasília (BRB). Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac